Tribunal: TJDFT
Processo: 0707417-67.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. MATÉRIA APRECIADA. IRRESIGNAÇÃO COM O RESULTADO. REDISCUSSÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente algum erro material, contradição, obscuridade ou omissão.
2. Não se evidencia a existência de omissão quando o acórdão enfrenta de forma clara as matérias apresentadas no recurso, sendo inadmissível a modificação do julgado, via embargos de declaração, quando ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC.
3. A mera discordância com o seu resultado não permite a reforma do julgado pela via transversa eleita, que não encontra ressonância no instituto jurídico invocado (Embargos Declaratórios), de moldura legal estreita. Eventuais irresignações quanto ao conteúdo jurídico, ou meritório, da decisão judicial devem, porventura, ser externada(s) através do(s) recurso(s) próprio(s), dirigido(s) à(s) Instância(s) Superior(es), não se prestando a via legal ventilada, como sucedâneo de recurso para tal mister.
4. Embargos de Declaração REJEITADOS INTEGRALMENTE. Acórdão mantido indene.